Tribunal: TRF3
Processo: 5008966-65.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1178/1327)

5008966-65.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008966-65.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA LUCIA PIRES - SP139573-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROSANA HARUMI TUHA - SP131041-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pelo Município de Santo André, nos quais se alegava omissão quanto ao pedido de intimação do INSS para devolução de valor supostamente pago a maior, mantendo-se decisão anterior que acolheu a manifestação da contadoria judicial, reconheceu a quitação do débito, indeferiu a expedição de ofício e determinou a remessa dos autos para extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as razões do agravo de instrumento impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada (rejeição dos embargos de declaração por inexistência de omissão) ou se se mostram dissociadas do conteúdo decisório, à luz do art. 1.010, III, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada limita-se a rejeitar os embargos de declaração por ausência de omissão, destacando que a controvérsia relativa a ajustes administrativos e eventual repetição de indébito não impede a extinção do feito, diante do pagamento do débito reconhecido pelo credor.

4. As razões recursais do agravo de instrumento não enfrentam a fundamentação da decisão agravada, pois se restringem à pretensão de repetição de indébito apurada em cálculos da contadoria, matéria estranha ao objeto decidido nos embargos de declaração.

5. O conhecimento do agravo, nas circunstâncias, implicaria indevida supressão de instância, vedada pelo sistema recursal.

6. A jurisprudência da Corte reconhece que razões recursais dissociadas do conteúdo da decisão agravada conduzem ao não conhecimento do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: AI 5004186-82.2025.4.03.0000, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, DJe de 13/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5008966-65.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA LUCIA PIRES - SP139573-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROSANA HARUMI TUHA - SP131041-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município da Santo André contra decisão do MM. Juiz Federal da 3a Vara Federal de Santo André/SP nos autos de desapropriação, em fase de cumprimento de sentença.

A r. decisão rejeitou embargos de declaração opostos contra despacho que não apreciou pedido de restituição de valores pagos a maior.

Sustenta o agravante, em breve síntese, a necessidade de reforma da decisão que conheceu dos embargos, com a decretação de nulidade do despacho embargado, alegadamente omissos quanto a pedido de intimação do INSS para devolução do valor pago a maior pelo Município.

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

VOTO

A decisão ora agravada (ID 356534665, dos autos de origem) corresponde ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte agravante em face da decisão de ID 342911624, os quais foram rejeitados, sem atribuição de efeitos infringentes.

A r. decisão de ID 342911624 foi proferida nos seguintes termos:

“Acolho a manifestação da contadoria judicial, na medida que as requisições de pagamento expedidas liquidaram o valor objetivado para pagamento. Indefiro o pedido de expedição de ofício, na medida em que os documentos dos depósito/transferências estão juntados nos autos. Dessa forma, venham os autos conclusos para extinção. Intimem-se.".

Os embargos de declaração opostos contra r. decisão foram rejeitados por decisão proferida nos seguintes termos (ID 356534665):

“ID 344742233 - Tratam-se de embargos de declaração apresentados pelo Município de Santo André contra a decisão ID 342911624, alegando a ocorrência de omissão na decisão proferida. Sustenta o Embargante que "a r. decisão deixou de apreciar o requerimento efetuado pelo Município para que o INSS fosse intimado para devolver o valor pago a maior pelo Município, sendo portanto, omissa, impondo-se sua complementação". Afirma que o Juízo não apreciou o requerimento formulado pelo Município de Santo André, para que a Autarquia Federal fosse intimada a devolver a importância de R$ 10.109,47 atualizada até a data de maio de 2019. Decido. Verifica-se que a decisão embargada foi objeto de agravo de instrumento no 5030173-57.2024.4.03.0000, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, conforme decisão comunicada no ID 346413434, segundo a qual: O que se verifica, pois, é que o valor devido pelo Município de Santo André foi pago, conforme expressamente reconhecido pelo INSS. Pendem, apenas, esclarecimento administrativos atinentes ao efetivo repasse dos valores. Tais questões não impedem a extinção do feito, sendo possível ao agravante diligenciar administrativamente a fim de efetuar os ajustes administrativos contábeis. Não parece haver cerceamento de defesa. Diante do pagamento do débito, reconhecido pelo credor, não se pode protelar a extinção do feito em detrimento do devedor. Assim, não vejo presente a plausibilidade do direito a justificar a concessão da tutela recursal. No caso em exame, depreende-se que as alegações demonstram apenas irresignação com a decisão, passível, pois, do recurso competente, já interposto pela parte contrária (INSS), no qual, da releitura dos autos, poderá surgir outra nova convicção. Eventual desacerto deve ser verificado em via recursal própria, e não em embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração tem como objetivo suprir omissão ou contradição do julgado entre a parte dispositiva e sua respectiva fundamentação. Deste modo, não se presta para questionar fundamentos invocados pela parte, ou mesmo para responder aos argumentos jurídicos apresentados pela embargante, quando apresentado motivo suficiente para refutar a pretensão deduzida. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Ainda, ante a interposição do Agravo de Instrumento noticiada em 345006251, mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos. Ausente a notícia de efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento interposto, venham os autos conclusos para extinção.".

Conforme se verifica do relato das alegações da parte recorrente, traz ela em suas razões argumentos destoantes da motivação da decisão agravada, cingindo-se à pretensão de repetição de indébito apurado nos cálculos da contadoria, não atacando a questão pertinente à omissão do juízo de origem, objeto da decisão agravada.

Dessa forma, o recurso não é cognoscível dentro dos limites do pedido, na medida em que a questão suscitada não constitui matéria de ordem pública.

Portanto, impugnando matéria estranha à que ficou decidida pela decisão agravada, à luz do que dispõe o artigo 1.010, inciso III, do CPC/15, o agravo de instrumento traz razões inteiramente dissociadas e não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado dessa Corte, do qual fui relatora:

AI 5004186-82.2025.4.03.0000, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, DJe de 13/08/2025: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de desbloqueio de valor de R$ 1.017,76, retido por meio do sistema Sisbajud. A parte agravante alegou que os cálculos homologados estão em desacordo com a sentença transitada em julgado, sustentando aplicação indevida de juros contratuais cumulados com juros moratórios, além de erro material na apuração e omissão judicial quanto a impugnações específicas. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo e a remessa dos autos à contadoria judicial para novos cálculos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais da parte agravante guardam pertinência com o conteúdo da decisão agravada, que indeferiu o desbloqueio de valores, à luz do art. 1.010, III, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento apresenta fundamentos dissociados do conteúdo da decisão agravada, uma vez que não impugna especificamente a negativa de desbloqueio dos valores retidos, mas se concentra em alegações relativas aos cálculos homologados em decisão anterior. A ausência de impugnação direta à fundamentação da decisão recorrida configura afronta ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido. A jurisprudência reconhece que a interposição de recurso com razões dissociadas do conteúdo da decisão recorrida impede seu conhecimento, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O agravo de instrumento não deve ser conhecido quando as razões recursais se mostram dissociadas do conteúdo da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade. A impugnação válida exige confronto direto com os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.". (g. nosso)

Por estes fundamentos, não conheço do recurso, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pelo Município de Santo André, nos quais se alegava omissão quanto ao pedido de intimação do INSS para devolução de valor supostamente pago a maior, mantendo-se decisão anterior que acolheu a manifestação da contadoria judicial, reconheceu a quitação do débito, indeferiu a expedição de ofício e determinou a remessa dos autos para extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as razões do agravo de instrumento impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada (rejeição dos embargos de declaração por inexistência de omissão) ou se se mostram dissociadas do conteúdo decisório, à luz do art. 1.010, III, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada limita-se a rejeitar os embargos de declaração por ausência de omissão, destacando que a controvérsia relativa a ajustes administrativos e eventual repetição de indébito não impede a extinção do feito, diante do pagamento do débito reconhecido pelo credor.

4. As razões recursais do agravo de instrumento não enfrentam a fundamentação da decisão agravada, pois se restringem à pretensão de repetição de indébito apurada em cálculos da contadoria, matéria estranha ao objeto decidido nos embargos de declaração.

5. O conhecimento do agravo, nas circunstâncias, implicaria indevida supressão de instância, vedada pelo sistema recursal.

6. A jurisprudência da Corte reconhece que razões recursais dissociadas do conteúdo da decisão agravada conduzem ao não conhecimento do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: AI 5004186-82.2025.4.03.0000, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, DJe de 13/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão